Tribunal: TJPA
Processo: 0002269-30.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002269-30.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: SAMUEL ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991 DE DOM ELISEU. NULIDADE. ART. 355 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 15, “
G”
, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993.

1)

O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2)
No caso dos autos houve a completa inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 046/1991 ante o descumprimento dos seus arts. 218, 218-A e 219, o que culminou na ilegalidade do PAD.

3)
Assim, deve ser mantida a declaração de nulidade do PAD e anulação de todos os seus efeitos, inclusive no que se refere ao pagamento dos adicionais e gratificações decorrentes de diplomas de nível superior.

4)

Ressalta-se que após a apresentação da contestação não havia outras provas a serem produzidas e tampouco houve requerimento das partes nesse sentido, de modo que o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não consistiu em cerceamento de defesa.

5)

Necessidade de reforma da sentença, em sede remessa necessária, para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, em observância ao art. 15, “
g
”, da Lei Estadual nº 5.738/1993.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Remessa Necessária
CONHECIDA
para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
da Remessa Necessária e reformar a sentença parcialmente, apenas para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar com e Indenização por Danos Morais movida por
SAMUEL ALVES DE ARAÚJO
.

Em sua exordial (id. 2476441) o autor narrou que em 2013 teria sido iniciada uma “perseguição política” pelo Prefeito de Dom Eliseu contra os professores concursados do Município, em retaliação à greve deflagrada em decorrência do não pagamento do Piso Nacional do Magistério, o que culminou na aprovação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais em Educação e na edição do Decreto nº 018/2013, que retirava adicionais de Pós-Graduação e Gratificação de Nível Superior.

Relatou que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) impetrou Mandado de Segurança contra a demissão de servidores e supressão dos adicionais e gratificações, sendo a segurança concedida em primeiro grau, mas que o Prefeito não teria cumprido a decisão judicial, dando ensejo a uma nova greve e à assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Município e o sindicato.

Aduziu que posteriormente a Municipalidade instaurou Comissão Especial de Processos Administrativos e que foi citado para apresentar defesa, não obstante a ausência de justa causa para seu indiciamento, uma vez que tanto na peça acusatória como na Portaria inaugural não fora descrito, adequada e circunstanciadamente, o fato tido como ilícito penal ou infração disciplinar.

Além disso, suscitou que algumas intimações no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foram realizadas com menos de 03 (três) dias de antecedência para a realização do ato e que houve grande inversão das formalidades previstas na Lei Municipal nº 217/2002, o que importaria em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Em razão disso requereu a declaração de nulidade do PAD e de todos os seus efeitos, inclusive para impedir que servisse de fundamento para sua demissão e para manter a obrigatoriedade de o Município pagar os adicionais de pós-graduação e gratificação de nível superior, bem como a condenação do ente requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Após o regular trâmite processual, o juízo a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado pelo Decreto nº 069/2013-GP e anulando todos os efeitos dele decorrentes, determinando ainda o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração do autor, se exonerado em decorrência do procedimento anulado, com a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 2476450).

Irresignado, o Município de Dom Eliseu interpôs recurso de Apelação (id. 2476451), defendendo a impossibilidade de pagamento das gratificações questionadas posto que nesse período as referidas verbas já estavam sendo pagas.

Alega que em obediência ao princípio da celeridade processual, juntamente com a citação do apelado houve a designação de prazo para apresentação de sua Defesa Prévia e a indicação do dia e hora para seu interrogatório e apresentação de testemunhas de defesa, independente de intimação.

Sustenta que a sentença foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual e que houve cerceamento de defesa, ressaltando que no caso dos autos não seria cabível o julgamento antecipado da lide, por não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente sobre fatos controvertidos que demandariam produção de provas.

Afirma que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao prolatar sentença lhe condenando ao pagamento de danos patrimoniais, já que o apelado não teria demonstrado a sua culpa e a própria existência de tais danos, pleiteando a redução do dano patrimonial na hipótese de manutenção da condenação.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação da sentença.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença vergastada (id. 2476452).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso de Apelação, e, pela manutenção da sentença em Remessa Necessária (id. 2567321).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos legais.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo apelado, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado pelo Decreto nº 069/2013-GP e anulando todos os efeitos dele decorrentes, inclusive com a determinação de pagamento das gratificações questionadas e reintegração do servidor.

Cediço que o Poder Judiciário, ao examinar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, deve se ater apenas a verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1.

A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2.

Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância
a quo
, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3.

Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4.

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifo nosso)

Uma vez que o apelado é servidor do Município de Dom Eliseu, devem ser observadas as disposições da Lei Municipal nº 046/1991, que em seu art. 209 e seguintes estabelece o procedimento relativo ao Processo Administrativo Disciplinar.

Acerca do depoimento das testemunhas, interrogatório do acusado e indiciamento do servidor, assim prevê os arts. 218, 218-A e 219 da Lei Municipal nº 046/1991 (com redação dada pela Lei Municipal nº 217/2002):

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. (...)

Art. 218-A. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado a respeito da imputação que lhe é feita. (...)

Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

Conforme consta na documentação anexada à petição inicial, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado pelo Decreto nº 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013 (id. 2476444 – págs.01 a 09), e dias depois o servidor foi indiciado para apuração da validade dos diplomas de Graduação e Pós-Graduação apresentados com o fim de obter vantagem financeira (adicional de nível superior e gratificação de pós-graduação).

Após o indiciamento, o apelado foi citado para comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, para prestar esclarecimentos sobre os fatos bem como indicar e apresentar suas testemunhas de defesa, independente de intimação (id. 2476444 - Pág. 11).

A partir disso, resta incontroversa a completa inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 046/1991 e a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar em comento, considerando que o apelado foi indiciado antes da produção de qualquer prova e interrogado na mesma oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas, momento a partir do qual dispôs de apenas de poucos dias para elaborar sua defesa escrita.

Acertada, portanto, a sentença, ao declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar e anular todos os seus efeitos, inclusive no que se refere ao pagamento dos adicionais e gratificações decorrentes de diplomas de nível superior, o qual somente poderia ser cessado após regular processo administrativo, consoante assentado na Cláusula Oitava do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Dom Eliseu e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) (id. 2476443 - pág. 30 a 34).

Desta feita, ao contrário do que alega o apelante, não há que se falar em impossibilidade de pagamento de tais adicionais e gratificações, mas se, de fato, tais verbas já estavam sendo pagas pelo Município, lhe caberá a impugnação de eventual cobrança indevida pelo apelado em sede de cumprimento de sentença.

Em que pese o apelante sustentar que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa, verifico que após a apresentação da contestação não havia outras provas a serem produzidas e tampouco houve requerimento das partes nesse sentido, de modo que era plenamente aplicável a regra do art. 355 do CPC.

Registre-se que a sentença recorrida não previu condenação alguma ao pagamento de danos patrimoniais, razão pela qual deixo de apreciar os argumentos deduzidos pelo apelante nesse tópico.

Por fim, em sede de Remessa Necessária, constato que a sentença merece reforma quanto à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, visto que não incidem emolumentos e custas no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente (art. 15, “
g
”, da Lei Estadual nº 5.738/1993).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, de outro lado,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022